Tribunal: STF
Processo: AI 383329
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: 1. FGTS: diferenças de correção
 monetária: acórdão
recorrido que não se baseou na garantia do direito adquirido, nem se
 pronunciou
sobre os dispositivos constitucionais invocados no  extraordinário:
 incidência da
Súmula 282, cuja observância não é dispensada pela circunstância de o
 STF, na
questão de  fundo, ter sido parcialmente favorável a pretensão da
 agravante.
                             2. Agravo regimental de manifesto intuito
 protelatório, ao
qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% sobre o valor
 corrigido da
causa.